Tribunal: STF
Processo: AI 83427
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENA DE DETENÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL
(FALTA).
E IRRELEVANTE A INVOCAÇÃO TARDIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, QUANDO A
MATÉRIA NÃO FOI SEQUER TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, OU ALEGADA NA
PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.